Tribunal: TJES
Processo: 0011710-58.2018.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011710-58.2018.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0011710-58.2018.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS, SANDRO SOARES TAVARES FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES1995700A
Advogado do(a) RECORRENTE: JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - ES13326-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
e
SANDRO SOARES TAVARES FILHO
, em razão de inconformismo com a r. decisão que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal.

Razões recursais da defesa do recorrente
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
às fls. 425/432, pugnando pela impronúncia do mesmo.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 464/466, onde requer o improvimento do recurso.

Razões recursais da defesa do recorrente
SANDRO SOARES TAVARES FILHO
às fls. 475/478, requerendo que “
na aplicação da sentença seja levada em consideração todas as circunstâncias atenuantes apresentada neste caso, devendo ser dada extrema relevância ao fato da confissão espontânea do Réu
”.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 479/482, pelo improvimento do recurso.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos à fl. 497.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo improvimento dos recursos.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0011710-58.2018.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS, SANDRO SOARES TAVARES FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES1995700A
Advogado do(a) RECORRENTE: JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - ES13326-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
e
SANDRO SOARES TAVARES FILHO
, em razão de inconformismo com a r. decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal.

Narra à denúncia que:

“... que, no dia 06 de julho de 2018, por volta das 06:30h, na Rua Nova Venécia, bairro Zumbi, os acusados, agindo com animus necandi, mataram a vítima Thiago Pereira Santos, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar vantagem em outro crime.

De acordo com o referido Inquérito Policial, a vítima Thiago compunha o grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas chefiado pela pessoa de Paulo Paula de Aguiar, o qual também integrava o acusado SANDRO, vulgo "Carioca". Tal grupo era rival do bando integrado pelos demais denunciados e liderado por WAGNER SANTANA, vulgo "Sapo".

Pelo que ficou constatado, "Carioca", mesmo integrando grupo rival, auxiliava os criminosos da "Cacimba (liderando por WAGNER SANTANA), passando a funcionar como um verdadeiro "espião", fato que possibilitou a emboscada contra a vítima.

Conforme se verifica, em virtude de disputa por pontos de venda de drogas, WAGNER SANTANA determinou ao seu bando que matassem os integrantes do grupo de Paulo de Paula.

Assim agindo, no dia do crime, SANDRO, vulgo "Carioca", a fim de atrair a vítima para que fosse executada, ligou para Thiago e marcou um encontro ele, dizendo que próximo a escadaria da "Rua da Bosta" havia vários viciados querendo comprar drogas.

Desse modo, a vítima, que via "Carioca" como aliado e nada desconfiou, se dirigiu ate o local indicado por ele, onde estavam esperando escondidos atrás da escadaria os denunciados WEBERTH, WALLACE, ROGÉRIO, LUCAS, MATHEUS e WAGNER GRILO.

Assim que Thiago apareceu, estes passaram a disparar contra ele, que foi atingindo por 19 (dezenove) disparos, causa eficiente de sua morte.

Após o crime, os acusados fugiram, sendo que WALLACE ordenou que um morador residente na Rua José Felix Cheim, AULEMY RANGEL DOS SANTOS, escondesse uma das armas de fogo por ele utilizada no crime, qual seja a espingarda, calibre 12.

(...)

Inegável ante o acima exposto que o crime teve
motivação torpe
, tendo em vista que se deu por causa de disputas por ponto de venda de drogas.

Ainda, o crime foi cometido
mediante emboscada
, pois a vítima foi enganada pelo denunciado SANDRO, vulgo "Carioca", a comparecer ao local onde os demais acusados a esperavam para matá-la.

Por fim, fica claro que o crime foi cometido para
assegurar a vantagem do crime de tráfico de drogas
promovido pelo bando de WAGNER SANTANA...”

Razões recursais da defesa do recorrente
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
às fls. 425/432, pugnando pela impronúncia do mesmo.

Razões recursais da defesa do recorrente
SANDRO SOARES TAVARES FILHO
às fls. 475/478, onde requer que “
na aplicação da sentença seja levada em consideração todas as circunstâncias atenuantes apresentada neste caso, devendo ser dada extrema relevância ao fato da confissão espontânea do Réu
”.

Pois bem.

No tocante a tese de impronúncia do recorrente Matheus, vulgo “Guru” ou “Guarapari”, observa-se a impossibilidade de acolhimento de tal pleito uma vez que presentes os indícios necessários para que o mesmo seja submetido ao julgamento perante o Júri Popular.

Como é sabido, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No entanto, ainda que seja juízo de admissibilidade da acusação, deve ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como fez a MMª. Juíza de Direito de 1º grau.

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
), eis que tal atribuição cabe ao Conselho de Sentença (os jurados sorteados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate
.

O artigo 413, do Código Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.689/08, prescreve:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Segundo às luzes do professor Paulo Rangel, a pronúncia:

É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de Sentença.

Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.[1]

Examinando detidamente os autos, entendo que não merece reforma a decisão recorrida.

Não há dúvidas sobre a prova da materialidade delitiva, conforme Boletim Unificado fls. 02/03 do I.P, do Auto de Apreensão de fls. 20 e 44/45-v do I.P., do Laudo de exame cadavérico de fls. 15/17 do I.R, do Termo de reconhecimento de corpo de fls. 12 do LP, do Relatório de Análise de Interceptação Telefônica de fls. 54/68-v do I.P. e do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 09/27.

Quanto aos indícios de autoria, tenho que os mesmos também se fazem presentes pela prova oral produzida e demais elementos constantes dos autos.

Nota-se que o relatório policial (fls. 58), indica que a ERB do recorrente, indicado por seu apelido “Guru” se encontrava na mesma localidade de Thiago Iraque, “Rebê” (Weberth Barbosa Caetano) e “Da Prata” (Wallace Henrique Borges Machado).

Ademais, há depoimento prestado pelo acusado Sandro Soares Tavares, vulgo Carioca ou Menor do Rio, na fase inquisitorial, oportunidade em que indica como sendo Mateus integrante de grupo criminoso “Bando do Sapo”, bem como confessa a participação no crime e relata o envolvimento dos demais acusados. Vejamos:

“Que, o interrogado por estar associado ao grupo de JUNINHO, passou a receber ameaças dos indivíduos que integram o Bando do Sapo, quais sejam, WEBERTH BARBOSA CAETANO, vulgo "REBE", WALLACE HENRIQUE BORGES MACHADO, vulgo "DA PRATA", as irmãos LUCAS ZANEZI PEREIRA, vulgo 'DA 10" e LUAN ZANEZI PEREIRA, vulgo "CEGUINHO", MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo "GURU ou GUARAPARI", ROGERIO MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo "GERINHO"; Que, esse "bonde" e o da Rua da Bosta, mas existem muitos outros bondes que atualmente trabalham para WAGNER SANTANA FERRARI, vulgo "SAPO"; Que, atualmente ele domina o Bairro do Zumbi inteiro, com exceção do BMD, Bonde do Maria Dias; Que, o interrogado sabe que WAGNER SANTANNA FERRARI coloca drogas e armas no Bairro Zumbi; Que, o responsável por buscar essas drogas é MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo "GURU ou GUARAPARI";” (...)
Que, WAGNER FERREIRA GRILO, vulgo "GRILINHO", foi o responsável por tramar a morte de THIAGO PEREIRA SANTOS; Que, a ideia era matar todos os integrantes do grupo, entretanto, apenas THIAGO PEREIRA SANTOS atendeu o chamado do interrogado; Que, o interrogado já combinado com o grupo de WAGNER FERREIRA GRILO, vulgo "GRILINHO", na ocasião composto WEBERTH BARBOSA CAETANO, vulgo "REBE", WALLACE HENRIQUE BORGES MACHADO, vulgo "DA PRATA", os irmãos LUCAS ZANEZI PEREIRA, vulgo "DA 10" e LUAN ZANEZI PEREIRA, vulgo "CEGUINHO", MATHEUSMONTEIRO DOS SANTOS, vulgo "GURU “GUARAPARI", e o indivíduo que atende pela alcunha de "Açaí", Iigou para THIAGO PEREIRA SANTOS atraindo para o evento que culminou na sua morte; Que, o interrogado na ocasião, sob a coação de todos os indivíduos, os quais portavam arma de fogo, telefonou para THIAGO PEREIRA SANTOS informando que havia um monte de viciado na Rua da Bosta, próximo a escadaria; Que, THIAGO acreditou e se dirigiu para o local; Que, WEBERTH BARBOSA CAETANO, vulgo "REBE", WALLACE HENRIQUE BORGES MACHADO, vulgo "DA PRATA", os irmãos LUCAS ZANEZI PEREIRA, vulgo "DA 10" e LUAN ZANEZI PEREIRA, vulgo "CEGUINHO", MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo "GURU ou GUARAPARI", e o indivíduo que atende pela alcunha de "Açaí", estavam todos atrás da escadaria e quando THIAGO PEREIRA SANTOS apareceu, passaram a disparar contra ele...
” (grifei)

Ainda, de grande valia consignar trecho do Relatório da Polícia Civil, onde consta:

“... Como visto, CARIOCA quando ligou para THIAGO IRAQUE dizendo que havia vários usuários de droga querendo droga, estava fora do bairro Zumbi. Ele simplesmente armou toda a emboscada e saiu do bairro. E o interessante ainda é que poucos minutos após a execução de THIAGO IRAQUE ele troca mensagens com sua namorada e diz que quem matou foram REBÉ, “DA 10” e GURU...”

Sendo assim, verifica-se que as provas dos autos apontam indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do réu Matheus, bem como do réu Sandro, o qual inclusive confessou os fatos.

Na verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia.

Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri.

Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o
princípio in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

Nesses casos, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO [...] 2. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa - proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. 3. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, entendo que o magistrado agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam indícios de autoria e provas incontestes da materialidade. 4. Uma vez havendo indícios de autoria e provas incontestes da materialidade delitiva, não há que se falar em impronúncia como requer a defesa. 5. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024120072541,
Relator: Adalto Dias Tristão
, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. [...] 4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050160049792,
Relator: Elisabeth Lordes
, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Portanto, reforço, que diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, entendo que o magistrado de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar os recorrentes, vez que as provas dos autos apontam claramente indícios de autoria e provas incontestes da materialidade, não cabendo falar em impronúncia.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa:

“... Diante de todo o arcabouço fático-probatório delineado, mostra-se inviável o acolhimento do pleito recursal, razão pela qual deve ser mantida a pronúncia dos Recorrentes nos moldes em que foi lançada, qual seja, pelo crime previsto no artigo 121, §2°, I, IV e V do Código Penal...”

Num segundo momento, quando ao pedido da defesa do recorrente Sandro de que “
na aplicação da sentença seja levada em consideração todas as circunstâncias atenuantes apresentadas neste caso, devendo ser dada extrema relevância ao fato da confissão espontânea do Réu
”, tenho que tal pleito não faz sentido.

Não é esse o momento processual para se discutir questão referente à aplicação de possíveis atenuantes, ou seja, não cabe análise nesta oportunidade sobre questões inerentes a fixação da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo a Decisão de Pronúncia.

É como
voto
.

EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DE ATENUANTES – MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO – RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverão ser pronunciados os réus, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando os acusados culpados ou inocentes do crime.

2. À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia, deve ser aplicada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

3. Não é esse o momento processual para se discutir questão referente à aplicação de possíveis atenuantes, ou seja, não cabe análise nesta oportunidade sobre questões inerentes a fixação da pena.

4. RECURSOS IMPROVIDOS.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011710-58.2018.8.08.0011, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.